Tribunal: TJES
Processo: 0000034-94.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-94.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO REGINALDO CARREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA PELA CONDUTA SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando pena definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão, 1 ano, 5 meses e 5 dias de detenção e 995 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), a redução da pena-base do crime de posse e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (ii) verificar se a pena-base do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 foi fixada adequadamente; (iii) estabelecer se o apelante tem direito à isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando colhido sob o contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

4. A apreensão de uma pedra de crack de 180g, juntamente com três pedras menores, indica destinação ao tráfico, afastando a possibilidade de desclassificação para posse para consumo próprio. A quantidade significativa, a forma de acondicionamento e o comportamento do réu reforçam a traficância.

5. A tentativa do réu de se desfazer de parte da droga ao avistar a guarnição policial é indicativo de atividade mercante e reforça a caracterização do tráfico.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela conduta social negativa, pois o crime foi cometido enquanto o réu cumpria pena por outro delito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. O pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante é prova idônea para a condenação, quando corroborado por outros elementos de prova.

2. A apreensão de quantidade significativa de entorpecente, associada às circunstâncias da abordagem e à forma de acondicionamento, caracteriza o crime de tráfico de drogas, afastando a desclassificação para uso próprio.

3. A conduta social pode ser negativada na dosimetria da pena quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena anterior, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 882.326/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000034-94.2024.8.08.0014

APELANTE: FLAVIO REGINALDO CARREIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
FLAVIO REGINALDO CARREIRO
contra a r. sentença de ID 12962624 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nos crimes do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 995 (novecentos e noventa e cinco) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 12962636), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
não há prova contundente de que a droga apreendida se destinava ao comércio, devendo a conduta ser desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas, com a consequente aplicação da atenuante da confissão, visto que espontaneamente confessou que a droga era para consumo próprio;
(ii)
a pena-base referente ao art. 12 da Lei nº 10.826/2003 deve ser aplicada em seu patamar mínimo.

Por fim, pleiteia a isenção do pagamento das custas e das despesas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 12962638, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de ID 13000739, no mesmo sentido.

Pois bem. Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde é narrado (ID 12962554):

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 22 de janeiro de 2024, por volta das 16h00min, na Rua Ellen Mansur, bairro Carlos Germano Naumann, nesta comarca, FLÁVIO REGINALDO CARREIRO, ora denunciado, trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 03 (três) pedras de crack, assim como manteve em depósito, para o mesmo fim, 01 (uma) pedra de crack pesando aproximadamente 180g (cento e oitenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima referidas, o denunciado manteve sob sua guarda 13 (treze) munições calibre .22, ogival, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data e local mencionados, policiais militares receberam informações de que Flávio Reginaldo Carreiro, ora denunciado, estava realizando o tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, sendo que ele guardava o material em uma residência no bairro Carlos Germano Naumann.

Diante das informações, os agentes foram até o local supramencionado e visualizaram Flávio que, ao perceber a aproximação policial, dispensou algo. Dada voz de abordagem, em buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao resgatarem o material dispensado pelo denunciado, os agentes apreenderam 03 (três) pedras de crack.

Ao ser interpelado sobre a origem do entorpecente, o denunciado alegou que estava residindo no bairro São Silvano, contudo, cientes de que a informação era falsa, os militares conseguiram localizar o local onde a mãe do denunciado reside.

Em continuidade às diligências, ao cientificarem a sra. Josiely Reginaldo Justino Carreiro sobre a denúncia, ela autorizou a entrada dos agentes, ocasião em que encontraram no guarda roupas do denunciado, 01 (uma) pedra bruta de crack pesando aproximadamente 180g (cento e oitenta gramas). Ainda, foram apreendidas 13 (treze) munições calibre. 22. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 12962081);
(ii)
do Boletim Unificado (ID 12962081);
(iii)
do Auto de Apreensão (ID 12962081);
(iv)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 12962081) e do
(v)
Laudo Pericial de Exame Químico (ID 12962552).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

(Grifei)

No caso em comento, as declarações dos agentes de segurança, colhidos em Juízo, foram uníssonos em ratificar os termos da denúncia. Aliás, colaciona-se os depoimentos dos Policiais Militares Odione Timm Andrade e Theylon Eleoterio Tresmann, agentes que participaram do flagrante:

Odione Timm Andrade

“(...) o denunciado já era conhecido dos militares, pois já tinha sido preso uma ou duas semanas antes do fato aqui apurado, portando uma arma de fogo no bairro Santo Antônio.
Disse que visualizaram o réu no Bairro Carlos Germano Nauman, próximo a uma pequena pracinha situada perto de sua residência, o qual, ao perceber a aproximação dos militares, dispensou 03 pedras de crack, visualizado pela guarnição
.
Após entrar em contradição com os questionamentos que lhe foram dirigidos, realizaram incursão nas proximidades e identificaram o local de sua residência, junto à sua genitora, que franqueou a entrada dos policiais no imóvel. Neste local, foi encontrada uma quantidade de maconha, mas pode ter se confundido com a natureza do material encontrado.
Verbalizou também que foram encontradas munições no guarda roupa. Não se recorda de terem sido localizados materiais para uso ou embalo da substância entorpecente, como também não se recordou se o réu estava acompanhado de outras pessoas no momento da abordagem, muito embora tenham chegado pessoas no desenrolar da ocorrência; (...)”
(Grifei)

Theylon Eleoterio Tresmann

“(...)
que a guarnição recebeu informação de que estava ocorrendo tráfico de drogas no bairro Carlos Germano Nauman, mais precisamente na localidade denominada “Morro Azul”, próximo ao cemitério e a pracinha, sendo um dos indivíduos a pessoa de Flávio.
Disse que pouco tempo antes, Flávio foi abordado pelo depoente e encontrado em seu poder uma arma de fogo.
Ao se aproximarem do denunciado, perceberam que ele dispensou algo, posteriormente constatado como sendo 03 pedras de crack.
Indagado, disse não residir naquela localidade, mas sim no bairro São Silvano, contrário a informação que os militares possuíam.
Informou que ao adentrar em um beco, situado há aproximadamente 20 metros do local da abordagem, encontrou a pessoa de Jociele (ou Josiele) que informou que o réu estaria ficando em sua residência, franqueando a entrada aos policiais no imóvel e mostrando o quarto do denunciado. Logo após ter sido confrontado, Flávio confirmou a propriedade da substância entorpecente localizada em seu guarda roupas e reportou sobre a existência de munição no local, que se encontrava ao lado do guarda roupas.
Revelou que a munição era calibre 22, acreditando ser do mesmo calibre do revólver apreendido pelo depoente com o réu naqueles dias. (...).”
(Grifei)

Em contrapartida, o acusado apresenta, em seu interrogatório, versão distinta e que nada revela sobre a situação fática, demonstrando ser destoante com o que fora apurado nos autos. Senão vejamos:

“(...) que a residência onde foi encontrado o material ilícito pertence à sua genitora, que reside com seus irmãos, ao passo que o denunciado mora em São Silvano com sua esposa e com seu filho.
Menciona ser usuário, tendo adquirido uma quantidade maior de substância entorpecente com seu 13º salário, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), apontando ser perseguido pelos policiais, muito embora não tenha nada contra eles.
Defende que, no momento da abordagem policial, a única coisa que estava em suas mãos eram seu celular e um cigarro de maconha, não havendo pedras de crack e/ou dispensa destas substâncias pelo depoente. Confirmou a versão dos militares de que as munições eram da arma que havia sido apreendida em seu poder 18 dias antes dos fatos. Não se recorda de ter dito para as assistentes sociais da custódia sobre seu endereço no local da apreensão, na residência da sua mãe.”
(Grifei)

Neste cenário, conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante, “
analisando as provas colhidas, verifico que restou comprovada a autoria quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, eis que os policiais militares, ouvidos em juízo, declararam categoricamente que os entorpecentes apreendidos foram encontrados em posse do denunciado, muito embora este tenha negado o intuito de mercancia do material
”.

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, os depoimentos colhidos indicam de forma inequívoca que a conduta do acusado não se coaduna com os requisitos para a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas.

Isso porque, a apreensão de uma pedra da substância comumente conhecida como
crack,
pesando aproximadamente 180g (cento e oitenta gramas), é extremamente significativa e incompatível com a alegação de posse para consumo pessoal.

Isto é, trata-se de quantidade vultosa, suficiente para a confecção de inúmeras doses individuais para venda no varejo. A própria forma de acondicionamento sugere tratar-se de estoque destinado ao fracionamento e posterior comercialização, e não ao consumo imediato ou de curto prazo de um único indivíduo.

Aliás, as 3 (três) pedras menores dispensadas inicialmente, embora em menor volume, inserem-se no mesmo contexto, podendo representar porções já prontas para a venda ou consumo de terceiros.

Além disso, ao avistar a guarnição, o réu tentou se desfazer de parte do material ilícito (as 03 pedras de
crack
), conduta típica de quem empreende atividade mercante quando constatada a presença das autoridades policiais.

Dessa forma, à luz dos elementos probatórios e do contexto fático, conclui-se pela caracterização do delito de tráfico de drogas, afastando-se a desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio.

Ademais, segundo os relatos policiais, o réu inicialmente forneceu informação falsa sobre seu local de residência, o que demonstra intenção de dificultar a ação policial e a descoberta do restante do entorpecente armazenado.

Com efeito, a localização da significativa quantidade de droga e das munições escondidas em seu guarda-roupa, na residência de sua mãe onde ele estaria ficando e onde teria admitido a propriedade da droga ali encontrada, solidifica o quadro de traficância.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, devendo ser mantida a condenação.

Passa-se, portanto, à análise da dosimetria.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira fase da dosimetria, em relação ao delito disposto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fora negativada a circunstância judicial da
conduta social
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) 4.2. Do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003:

Verifico que a culpabilidade é normal ao tipo; o acusado ostenta antecedentes criminais maculados, todavia será valorado como reincidência;
entendo que a conduta social do agente deve ser valorada negativamente, uma vez que o acusado cumpria a pena por outro crime e, voltou a delinquir, consoante relatório da situação processual executória encartada no id 36939234. Valora-se negativamente, aqui, a ruptura de confiança entre o Sistema de Justiça e o sentenciado, bem como a maior reprovabilidade da conduta, que demonstra desprezo ao cumprimento da lei penal e ao objetivo da ressocialização
; não existem elementos suficientes para valorar sua personalidade; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias não são desfavoráveis; as consequências são normais para o tipo; Não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a incolumidade pública.

Tendo em conta a pena em abstrato, FIXO A PENA-BASE EM 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E MULTA.”
(
G
rifei)

Neste ponto, nos termos do art. 59 do CP, registra-se que “
A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”.

Acerca do sopesamento da circunstância na primeira fase do cálculo, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende
legítima
a exasperação da pena-base pela conduta social em razão de o delito ser praticado durante o cumprimento da pena. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA. CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME ABERTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a orientação desta Corte, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto autoriza o acréscimo da reprimenda da primeira fase da dosimetria.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 882.326/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (Grifei)

______________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
6. A exasperação da pena-base pela conduta social foi considerada legítima, pois o agravante cometeu o crime durante o cumprimento de pena em regime aberto.
7. A majoração da pena intermediária acima de 1/6 pela multirreincidência foi justificada pela existência de diversas condenações anteriores do agravante. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.753.332/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025.) (
G
rifei)

Desta forma, denota-se que a exasperação da pena-base se deu com base em fundamentação idônea e legítima, não havendo que se falar em reforma da reprimenda imposta.

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO PROVER O RECURSO.

Acompanho o eminente Relator.

É como voto.